Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. MODULAÇÃO. EFEITOS. JULGAMENTO. EXCLUSÃO. AÇÕES EM CURSO. DIFAL. ICMS. CONVÊNIO 93/2015. REPETIÇÃO. INDÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário 1287019, na qual restou assentada a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora, não se aplica aos processos judiciais ajuizados até a data do julgamento da questão.

2. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a repetição das parcelas do indébito tributário deverá ser acrescida somente da taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, sem juros de mora e correção monetária, porquanto referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.

3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.

4. Recurso conhecido e provido.